Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706939-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Diante da petição de ID 24533899, na qual afirmado pela agravante que "determinado o cancelamento da distribuição em primeiro grau", intime-se a agravante para informar se requer a desistência do presente recurso. Certifique-se a Secretaria o decurso do prazo do despacho de ID 24286516. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora